Tribunal: TJMT
Processo: 1043558-35.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1043558-35.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS em razão da sentença proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por PAULO FELICIANO DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a empresa Apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.
A Recorrente também foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
A Seguradora pleiteia a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e que seja aplicada a regra do artigo 85, § 2o, do mesmo diploma processual.
Contrarrazões sob o ID. 63235493, oportunidade em que postula a aplicação da multa por litigância de má-fé ao Apelante.
É o relatório. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR, e recentemente no REsp. 1.827.315) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
A questão central se reveste no seguinte ponto: da distribuição do ônus sucumbencial (custas e honorários advocatícios), consoante regras estabelecidas nos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil.
O artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil consagra que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários”.
Na hipótese, o Autor da demanda formulou unicamente o pedido de recebimento do seguro obrigatório no valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais), sendo reconhecido o direito ao percebimento de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Esta Corte, com suporte no Verbete sumular 326, do Superior Tribunal de Justiça, propaga que a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência mínima.
Nesse sentido colaciono o seguinte precedente:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036859-96.2017.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).
Na mesma toada, cito os apelos: n.o 1032078-31.2017.8.11.0041, 3.a Câmara de Direito Privado, DJE 27/06/2019; n.o 0039578-05.2016.8.11.0041, 4.a Câmara de Direito Privado, DJe de 01/02/2019;
Assim, imperioso que o ônus sucumbencial seja mantido conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Seguradora arque integralmente com o seu pagamento.
No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.o, do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o, do artigo 85, do mesmo Diploma Legal.
Na hipótese, a Juíza singular fixou os honorários advocatícios consoante a regra subsidiária estabelecida no artigo 85, § 8.o, do CPC, pois, do contrário, se estipulado em percentual da condenação (R$ 1.687,50), ainda que no patamar máximo (20%), a verba seria irrisória.
Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).
Desse modo, irretocável à sentença ao arbitrar a verba no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de acordo com os parâmetros fixados nos incisos do §2o, do artigo 85, do CPC, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.
Por derradeiro, quanto à litigância de má-fé alegada pela Apelada nas contrarrazões, registro que o artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil consagra:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Entrementes, observo que a parte Recorrente apenas exerce, de forma regular e não abusiva, o primado constitucional à ampla defesa, pelo que deixo de aplicar a multa.
Diante do exposto, nego provimento ao Apelo e mantenho incólume a sentença.
Por fim, tendo em vista que o objeto da Apelação diz respeito tão somente ao ônus sucumbencial e, diante da incidência da proibição da reformatio in pejus, não há falar em majoração da verba honorária.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora